Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714049-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FISIOPRIME - CLINICA DE REABILITACAO LTDA AGRAVADO: CLAUDIA DE FATIMA CARVALHO DE ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fisioprime – Clínica de Reabilitação Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0723175-52.2024.8.07.0007, que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida à Autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada por CLAUDIA DE FATIMA CARVALHO DE ANDRADE em face de HOSPITAL ANCHIETA LTDA e outros, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma, que sua genitora era paciente oncológica, já estava retornando suas atividades regulares, mas veio a óbito em decorrência de atos negligentes dos réus. Defende que os funcionários do primeiro réu teriam constatado anomalias na área retal da paciente, inclusive com sangramentos, mas permitiram que fosse embora, dirigindo o próprio veículo e sem realizar nenhuma comunicação à família sobre a ocorrência. Sustenta que a segunda ré teve atitude morosa e procrastinatória na realização de procedimentos cirúrgicos investigativos do sangramento. Informa que na sessão de fisioterapia realizada no dia 02/03/2023, a genitora apresentou sangramento e desconforto no baixo ventre, tendo a primeira ré a orientado a informar a médica sobre o acontecido, mas sem informar os familiares ou encaminhá-la a atendimento médico, fato que demonstra negligência. Defende que a paciente foi conduzida pela família ainda no dia 02/02/2023 à emergência do segundo réu, tendo sido imediatamente internada em UTI, mas somente fora submetida à cirurgia de emergência no dia 05/02/2023, tendo sido identificada perfuração de 6cm no cólon e submetida em 02/03/2025 a novo procedimento cirúrgico. Sustenta que no prontuário o médico assistente teceu diversas críticas ao modus operandi da equipe, inclusive quanto à realização dos curativos e higienização do intestino, sendo certo que a paciente veio a óbito em 03/03/2023. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer: a) a condenação das rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Audiência de conciliação do art. 334 do CPC infrutífera, ID 223485485. O réu FisioPrime Clínica de Fisioterapia ofertou defesa, modalidade contestação no ID 225727399, alegando preliminarmente, a indevida concessão da justiça gratuita e a inépcia da inicial. No mérito, aduz que inexiste responsabilidade civil por absoluta falta de nexo causal, sendo certo que a conduta adotada não tem relação com o óbito, que veio a ocorrer um mês após a última sessão de fisioterapia. Sustenta que instruiu a paciente a entrar em contato com a médica, fato confirmado pela autora. Defende que inexiste omissão de socorro, devendo o pedido ser julgado improcedente, uma vez que não há dano moral indenizável. Aduz, ao final, que a autora litiga de má-fé, visando o enriquecimento às custas do requerido. Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos. O réu Hospital Anchieta ofertou defesa, modalidade contestação no ID 225760329, alegando preliminarmente, a indevida concessão da gratuidade de justiça. No mérito, aduz que a paciente era idosa de 71 anos e oncológica com câncer no intestino, em tratamento desde o ano de 2021, tendo sido submetida a reconstrução de trânsito intestinal, quimioterapia, radioterapia e outros procedimentos. Defende que a idosa procurou o requerido com a finalidade de reestabelecer sua saúde, mas o cenário prévio de saúde da paciente, por si só, já era propício à ocorrência de lesões da mucosa intestinal, assim como perfurações. Sustenta que os exames realizados não demonstravam a necessidade imediata de cirurgia, tendo o requerido tomado todos os cuidados necessários ao acompanhamento da paciente, inclusive a encaminhando a UTI. Somente em 05/02/2023 se fez necessária a intervenção cirúrgica, tendo a paciente permanecido sob cuidados e monitoramento contínuo, mas que em 03/03/2023 a paciente sofreu choque séptico refratário, com abdome agudo perfurativo e neoplasia de reto, fazendo-se necessário novo procedimento cirúrgico, tendo a idosa vindo a óbito apesar dos esforços realizados. Por todas essas razões, defende que inexiste dever de indenizar, visto que as constatações da autora são desprovidas de amparo técnico; inexistem os requisitos para responsabilidade civil, negligência por sua parte ou danos morais indenizáveis. Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos. Réplica, ID 227900286, reiterando os argumentos da inicial. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. A preliminar de inépcia da inicial não pode ser acolhida, pois a inicial preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, nos moldes do art. 319 do CPC, razão pela qual rejeito a referida preliminar. Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar comas despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. O ponto controvertido é o nexo causal entre a morte da genitora da autora e procedimento realizado pelos requeridos. Trata-se de evidente relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, apesar de a inversão do ônus da prova não se operar de forma automática em nosso ordenamento jurídico, percebo que se trata de caso em que é possível a atribuição de forma dinâmica, invertendo-se o ônus em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do referido código, uma vez que a parte autora é hipossuficiente em frente ao réu para produzir a prova. Assim, o ônus da prova é dos requeridos. Concedo prazo de 15 (quinze) dias para as partes rés indicarem eventuais provas que pretende produzir para sanar a controvérsia fixada. Vindo petição ou sendo juntados novos documentos, intime-se o autor a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Transcorrido em branco o prazo, anote-se conclusão.” A Agravante sustenta que o Magistrado a quo não deveria ter acolhido a impugnação à gratuidade de justiça, pois a Agravada omitiu informações importantes da sua situação econômica, especialmente o fato de ser empresária do ramo de automóveis usados. Acrescenta que a Agravada ainda sonegou a informação de que é proprietária do imóvel onde exerce a atividade empresarial. Requer que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo, para afastar os efeitos da r. decisão que manteve a gratuidade de justiça à Agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para modificar a r. decisão agravada, nos termos propostos. Preparo apresentado ao Id. 70712465. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo requer fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. Com efeito, a revogação da gratuidade de justiça deve estar calcada em provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. No caso em exame, concluo, em análise primária, que não há plausibilidade do direito afirmado, pois, apesar da informação trazida pela Agravante de que a Agravada seria sócia de empresa de revendas de automóveis usados, não trouxe informações sobre seus os rendimentos ou a modificação de sua situação econômica, já analisada pelo Magistrado a quo. Ainda, como bem fundamentou a Juíza a quo, em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar comas despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Sendo assim, em juízo de cognição sumária, não há razão para discordar da r. decisão agravada, pelo menos até que novos elementos de comprovação sejam apresentados. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora